Tribunal: TJPA
Processo: 0846705-02.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846705-02.2018.8.14.0301

APELANTE: BANCO TRIANGULO S/A, SOMPO SEGUROS S.A.

APELADO: MARIA VANUZA DE VASCONCELOS CLEMENTINO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS. SEGURO PRESTAMISTA. NEGATIVA DE COBERTURA. DOENÇA PREEXISTENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTIPULANTE E SEGURADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco Triângulo S/A contra sentença da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente a Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Danos Morais movida por Maria Vanuza de Vasconcelos Clementino. A autora ajuizou a ação em razão da negativa de pagamento do seguro prestamista vinculado a um contrato de empréstimo bancário firmado por seu falecido marido, que previa cobertura em caso de morte ou invalidez. A negativa foi fundamentada na alegação de doença preexistente, sendo que o banco alegou ilegitimidade passiva por atuar como mero intermediário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco Triângulo S/A possui legitimidade passiva na ação; (ii) estabelecer se a cláusula excludente de doença preexistente é aplicável no caso; (iii) determinar se houve dano moral indenizável em decorrência da negativa de cobertura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade solidária do banco e da seguradora se impõe, nos termos do art. 25, §1º, do CDC, por ambos integrarem a cadeia de fornecimento do serviço securitário. O banco, na condição de estipulante, participa diretamente do processo de contratação do seguro, o que justifica sua legitimidade passiva.

A cláusula excludente de cobertura por doença preexistente somente se aplica se houver demonstração de que a doença alegada foi a causa direta do óbito e se houver prova de má-fé do segurado, o que não se verifica no caso. A doença de Crohn, supostamente preexistente, não foi a causa principal da morte, que decorreu de sepse pulmonar, tuberculose miliar e neoplasia intestinal.

A recusa de cobertura, sem comprovação de má-fé do segurado e sem exigência de exames prévios à contratação, é considerada prática abusiva, conforme a Súmula 609 do STJ.

A negativa de cobertura gerou abalo moral à autora, configurando dano moral indenizável, pois causou angústia e sofrimento psicológico ao impedir o recebimento do seguro em momento de fragilidade emocional pela perda do cônjuge.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O banco estipulante de seguro prestamista possui legitimidade passiva para responder solidariamente por obrigações decorrentes do contrato securitário, nos termos do art. 25, §1º, do CDC.

A recusa de cobertura securitária por doença preexistente é considerada abusiva quando não há exigência de exames médicos prévios à contratação ou prova de má-fé do segurado.

A negativa de cobertura securitária em situações de dúvida razoável quanto à causa do óbito gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 25, §1º; Súmula 609 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no REsp nº 1040622/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 19.11.2013, DJe 12.12.2013.

TJ-RJ, APL nº 00068631620188190008, Rel. Des(a). Marília de Castro Neves Vieira, 15ª Câmara Cível, j. 07.06.2023, DJe 13.06.2023.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual, conhecer do recurso e julgar-lhe improvido, nos termos do voto do Exmo. Desembargador – Relator Alex Pinheiro Centeno.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Banco Triângulo S/A
contra a sentença proferida pela
9ª Vara Cível e Empresarial de Belém
, que julgou procedente a
Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Danos Morais
movida por
Maria Vanuza de Vasconcelos Clementino.

A autora, Maria Vanuza, ajuizou a ação após a negativa de pagamento do seguro prestamista contratado junto ao Banco Triângulo S/A, que incluía cobertura em caso de morte ou invalidez. Seu falecido marido havia celebrado um contrato de empréstimo bancário, vinculado a uma apólice de seguro, mas veio a óbito em 20/10/2017, devido a um quadro clínico envolvendo sepse pulmonar, tuberculose miliar e neoplasia do intestino delgado.

A seguradora, Sompo Seguros, negou o pagamento com base na alegação de que a doença causadora da morte era preexistente à assinatura do contrato. O banco, por sua vez, afirmou que sua responsabilidade era apenas intermediária, como corretor do seguro, e que a obrigação de indenização recaía exclusivamente sobre a seguradora.

Diante da sentença condenatória, a Seguradora pagou sua cota parte e foi excluída da lide.

O Banco Triângulo, em sede de apelação (id. 7034376), levantou diversos argumentos para a reforma da sentença:

Ilegitimidade Passiva
: Reiterou que não tinha legitimidade para figurar no polo passivo, pois atuou apenas como corretor e não como segurador.

Cláusula Excludente
: Defendeu que a seguradora agiu conforme a previsão contratual ao excluir a cobertura em casos de doença preexistente.

Ausência de Dano Moral
: Argumentou que não houve qualquer ato ilícito capaz de causar dano moral à autora, e que o valor arbitrado na sentença era excessivo.

Sem contrarrazões (id. 7034423).

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

A controvérsia gira em torno da
cobertura securitária
e da
responsabilidade civil das rés
. Os principais pontos de discussão são:

1.

Preexistência da Doença
: A seguradora alegou que o falecido já possuía doença preexistente ao contrato de seguro, o que excluiria a cobertura securitária.

2.

Legitimidade Passiva do Banco Triângulo S/A
: O banco argumentou ilegitimidade, por ser apenas corretor, não responsável pelo pagamento do seguro.

3.

Indenização por Danos Morais
: A autora pleiteou compensação pelos transtornos decorrentes da negativa indevida.

Preliminar de ilegitimidade de parte:

Registre-se, primeiramente, que a hipótese dos autos representa uma relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor. Diante disso, impõe-se analisar a conduta imputada à ré sob os critérios valorativos inscritos no art. 14 do CDC:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§1°
O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§3°
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Art. 25.
É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 1º
Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 2º
Sendo o dano causado por componente ou peça incorporada ao produto ou serviço, são responsáveis solidários seu fabricante, construtor ou importador e o que realizou a incorporação.

Na sentença proferida pela Juíza de Direito da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, considerou-se que a responsabilidade entre seguradora e banco era solidária, o fazendo nos termos do artigo 25, §1º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), por integrarem a cadeia de fornecimento do serviço.

Veja-se que a negativa de cobertura, sem prova de má-fé do segurado, configurou má prestação de serviço, justificando a condenação solidária, razão pela qual há legitimidade do banco no polo passivo da ação, até porque o seguro prestamista é contrato de adesão a quando da contratação do empréstimo bancário, como o próprio apelante havia consignado em sua defesa, o que reforça sua responsabilidade na cadeia do serviço.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. COBRANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ESTIPULANTE. SEGURO RELAÇÃO DE CONSUMO. SEGURO CONTRATADO NO INTERIOR DO BANCO. SÚMULA Nº 83/STJ. QUESTÃO DECIDIDA COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DA CAUSA. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. "É parte legítima para responder à ação em que é cobrado o cumprimento do contrato de seguro o banco que divulga o produto, recebe o valor do prêmio, expede apólice e presta as informações necessárias ao segurado. Precedentes do STJ" (REsp 592.510/RO, Rel. Ministro Barros Monteiro, DJ 3/4/2006). 2. "Na esteira de precedentes desta Corte, a oferta de seguro de vida por companhia seguradora vinculada a instituição financeira, dentro de agência bancária, implica responsabilidade solidária da empresa de seguros e do Banco perante o consumidor" (REsp 1.300.116/SP, Rel. Ministra Nanacy Andrighi, DJe 13/11/2012). 3. Estando o acórdão recorrido em perfeita harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça incide a Súmula nº 83 desta Corte, aplicável por ambas as alíneas do permissivo constitucional. 4. Para prevalecer a pretensão em sentido contrário à conclusão do Tribunal de origem quanto à solidariedade passiva do banco na demanda, mister se faz a revisão do conjunto fático dos autos, o que, como já decidido, é inviabilizado ante o óbice da Súmula nº 7 desta Corte. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1040622 RS 2008/0058736-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 19/11/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2013)

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. ÓBITO DO CONTRATANTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O BANCO E A SEGURADORA PELA REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Cuida-se de ação em que se discute a responsabilidade dos réus pela quitação do contrato de financiamento de veículo em face do falecimento do contratante, bem como pela devolução das parcelas pagas após o óbito noticiado. Preliminar de ilegitimidade passiva que se afasta. Solidariedade entre os envolvidos na cadeia de fornecedores, nos termos do art. 7º do CDC. Oferta de seguro prestamista envolvendo companhia seguradora vinculada à instituição financeira que implica responsabilidade solidária entre ambas perante o consumidor. Mesmo considerando que, em regra, o estipulante não tem responsabilidade pela cobertura securitária, porquanto atua apenas como interveniente, agilizando o procedimento de contratação do seguro, por exceção, deve responder de forma subsidiária nos casos em que seu comportamento cria nos segurados a legítima expectativa de ser a responsável pela indenização, ou ainda, quando atua de forma a retardar o seu pagamento. Autores que imediatamente comunicaram o óbito ao réu, que continuou a efetuar as cobranças, inclusive com ameaça de negativação e protesto da dívida, deixando, ainda, de repassar os documentos à Cardif, ou esclarecer os herdeiros do de cujus de que deveriam entregar diretamente à seguradora os documentos necessários para liberação de valores para quitação do contrato. Danos materiais e morais a ser suportados também pelo Banco. Desprovimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 00068631620188190008 202300133399, Relator: Des(a). MARÍLIA DE CASTRO NEVES VIEIRA, Data de Julgamento: 07/06/2023, DECIMA QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 20, Data de Publicação: 13/06/2023)

Pelo exposto, rejeito a preliminar levantada.

Mérito:

Alega o recorrente que a doença preexistente exclui a
Cobertura do Seguro.

Em primeiro lugar, destaco que a causa da morte

do segurado foi sepse pulmonar, tuberculose miliar e neoplasia do intestino delgado, conforme atestado de óbito juntado aos autos (id. 7034300 – pág. 5), ou seja, a cláusula excludente de cobertura somente se aplicaria se a doença preexistente fosse a causa direta da morte, o que não foi o caso.

Destaco aqui, que a doença de Crohn do segurado, alegada como preexistente, não foi a causa primária do óbito, sendo este decorrente de outras complicações.

Em segundo lugar, não restou comprovada a má-fé do segurado, sendo que a seguradora e o banco não exigiram exames prévios para constatar a saúde do contratante, assumindo, assim, o risco da contratação.

Nesse sentido, há Súmula do C. STJ segundo a qual: Súmula 609 -
A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.

Em sendo assim, entendo correta a confirmação da cobertura securitária em favor da apelada.

No que tange ao
d
ano
m
oral
, ele
está relacionado ao princípio da dignidade da pessoa humana, de modo que “dano moral pode ser conceituado como uma lesão a interesse existencial concretamente merecedor de tutela [...]. Qualquer ofensa a um bem jurídico existencial é séria e, se objetivamente constatada, caracterizará o dano moral (ROSENVALD, 2018, p. 925).

De fato, o E. STJ entende que “
os danos morais
dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade
, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva)” (STJ - REsp: 1807242 RS 2019/0094086-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 18/09/2019 DJe 22/08/2019) (grifos nossos).

Não há dúvida de que
a recusa imotivada gerou expectativa frustrada e sofrimento psicológico à autora, configurando dano moral indenizável. Assim, fixou-se a indenização por danos morais em R$-10.000,00, valor considerado adequado diante do caso concreto, e a indenização securitária o pagamento do valor integral do seguro, no montante de R$ 30.765,12, acrescido de correção monetária desde a interposição da ação e juros de mora a partir da citação, a ser dividido entre as rés.

Tais valores se coadunam ao contrato firmado e à repercussão na esfera subjetiva da autora, a qual, além da morte do segurado, ainda teve que experimentar a negativa do pagamento do prêmio de seguro.

Desse modo, irrepreensíveis me afiguram os argumentos utilizados pelo magistrado de piso para julgar procedente a pretensão esposada na inicial, merecendo, portanto, prestígio.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença combatida.

Deixo de majorar os honorários de sucumbência por ausência de contrarrazões e a fixação foi realizada no máximo previsto em lei.

É como voto.

Alex Pinheiro Centeno

Desembargador – Relator.

Belém, 23/10/2024